Tribunal: TJDFT
Processo: 0730457-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730457-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGIA PATRICIA RODRIGUES FAGUNDES, REDIMAR RODRIGUES DE ARAUJO HONORATO, SEBASTIAO JOSE FAGUNDES AGRAVADO: REGLIMAR ARAUJO ROQUE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GEORGIA PATRÍCIA RODRIGUES FAGUNDES, REDIMAR RODRIGUES DE ARAÚJO e SEBASTIÃO JOSÉ FAGUNDES (autores) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de extinção de condomínio (Processo no 0709543-95.2020.8.07.0007) ajuizada contra REGLIMAR DE ARAÚJO ROQUE (ré), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, ao fundamento de que o pedido liminar de expedição de alvará para a compra e venda do imóvel objeto do condomínio entre as partes demanda instrução probatória, além de coincidir com o provimento final (ID 18773579). Em suas razões recursais (ID 18773576), os agravantes esclarecem que herdaram, em decorrência do óbito de Natália Rodrigues de Araújo Fernandes, 50% do imóvel situado na QNM 36, Conjunto T, Casa 24, Taguatinga Norte/DF, objeto de inventário (Processo n° 15.426-3/2015). Afirmam que, desde a conclusão do inventário e da averbação do formal de partilha no cartório de registro de imóveis, a agravada se recusa, por mero capricho, a autorizar a venda do bem. Dizem que por conta das condições impostas pela agravada, o inventário arrastou-se por longo tempo, além do que duas propostas de venda restaram frustradas. Ressaltam que estão em situação financeira difícil, especialmente por conta da pandemia do Covid-19. Justificam o pedido liminar ao argumento de que a venda da casa é necessária e urgente, pois nem mesmo os gastos com a manutenção do imóvel poderão ser mantidos. Destacam que a cota-parte da agravada será preservada e depositada em Juízo. Ao fim, requerem, em sede liminar, seja determinada a venda do imóvel objeto de condomínio entre as partes, com o depósito da cota-parte da agravada em juízo. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 18773581). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Compulsando os autos da ação de origem, verifico que os agravantes acostaram documentos que comprovam a expedição e registro do formal de partilha relativo ao bem imóvel situado na QNM 36, Conjunto T, Casa 24, Taguatinga Norte/DF (ID 67480944). Também apresentam informações relativas aos gastos próprios à tramitação do inventário (ID 67481598), além de documentos que revelam tratativas iniciais para a venda do imóvel (ID 67481600 e 67480942). Indicam, no entanto, que a parte agravada tem se recusado a autorizar a alienação do bem, quadrante que ensejou, como última medida, o ajuizamento da ação de extinção do condomínio. Muito embora o caso seja, numa análise prefacial, passível de ser resolvido via alienação judicial do bem, nos termos do artigo 730, do Código de Processo Civil, não se pode olvidar que o pedido liminar – dada sua clara irreversibilidade - encontra vedação no artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil, que diz: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Veja-se que a autorização liminar de alienação judicial do bem importa na própria concessão do provimento final buscado na ação, sem que, antes, inclusive, tenham sido realizados atos processuais indispensáveis, como é o caso, por exemplo, da avaliação do imóvel (artigo 870, do Código de Processo Civil). Noutro aspecto, os documentos que encadernam o feito não são suficientes para revelar a alegada recusa injustificada da agravada, nem demonstram, com clareza, em que medida as tentativas de venda viram-se frustradas por atos que possam lhe ser imputados. De tal maneira, como bem ponderado pelo MM. Juízo a quo, importa que o contraditório seja aprofundado. Por fim, não restou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação, visto que as afirmações deduzidas em tal sentido carecem de mínima comprovação, de sorte que a solução das questões debatidas na lide devem aguardar a regular tramitação do feito. Eventuais custos decorrentes da manutenção do bem, aliás, podem ser compensados com o produto da alienação. Destarte, ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 20 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator